Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-21.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-21.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: GEOVANA BRITO DE OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À PANDEMIA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO.
APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A DESCONSTITUIR A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA ART. 85, §§ 2º, 3º, I 4º, II E 11 DO ART. 85 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo município de Planalto contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo o reconhecimento do direito de servidora pública ao adicional por tempo de serviço. O embargante alegou omissão no julgado quanto à fixação do percentual de honorários advocatícios (20%), sustentando tratar-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o que exigiria a postergação do arbitramento para a fase de liquidação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao fixar o percentual de honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública; e (ii) saber se a condenação que depende de meros cálculos aritméticos para sua quantificação caracteriza sentença ilíquida para fins do art. 85, § 4º, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, a condenação cujo valor pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos não é considerada ilíquida, tornando desnecessário o procedimento de liquidação por arbitramento ou pelo rito comum.

5. Sendo a sentença líquida, afasta-se a aplicação da regra contida no art. 85, § 4º, II, do CPC, que determina a definição do percentual de honorários apenas após a liquidação do julgado.

6. O acórdão embargado fixou a verba honorária em observância aos parâmetros legais, considerando que todos os dados necessários para a quantificação do débito foram estabelecidos no julgado.

7. A insurgência do embargante revela apenas o inconformismo com a conclusão adotada, buscando a reforma da decisão por via processual inadequada.

IV. Dispositivo

8. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº
8000119-21.2025.8.05.0198
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE PLANALTO

e, como embargada,
GEOVANA BRITO DE OLIVEIRA DE JESUS
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.